Tribunal: TJBA
Processo: 0503381-35.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503381-35.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOSE SEVERIANO DE SOUZA ALMEIDA e outros (4)

Advogado(s)
:
BERNARDO BARBOSA ALMEIDA, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, GRACIELA RIBEIRO, MARIANE MELO MORAES, GABRIELA MARQUES LOULY, EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, ou ausência de interesse processual, deve haver vício que só possa ser sanado pelo autor ou na ausência de realização de algum ato que acarrete em óbice ao julgamento do feito.

2. A mera ausência de apresentar planilha atualizada não implica na ausência de interesse processual ou abandono da causa, quando o prosseguimento do processo, depende de impulso oficial, não podendo caracterizar o abandono.

3. Apel
ação
a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0503381-35.2016.8.05.0146
, em que são apelantes

BANCO DO BRASIL S/A
e como apelados

JOSE SEVERIANO DE SOUZA ALMEIDA, EDUARDO GAMA DE SOUZA ALMEIDA, MARCIA BORGES OLIVEIRA ALMEIDA
e
IVANA MARCIA DE PAULA BARBOSA ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça